Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO JOSÉ FARIAS DE ALMEIDA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência, no bojo da ação ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O autor alegou possuir conta corrente junto ao banco, onde recebe seu salário e com quem contratou diversos empréstimos com cláusula de débito das parcelas diretamente em folha de pagamento e outros em conta corrente. No entanto, o pagamento das obrigações tem consumido 74% (setenta e quatro por cento) de sua renda e comprometido a sua subsistência, sem preservar o mínimo existencial e em ofensa a sua dignidade. Requereu o deferimento de tutela provisória para determinar a instituição bancária que limite o somatório dos descontos em folha de pagamento e conta-corrente a 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que os contratos consignados em folha de pagamento respeitaram a limitação legal de 30% e que não haveria limite para os descontos em conta corrente, prevalecendo o pactuado pelas partes. Nas razões recursais, o autor repristinou os fundamentos da exordial e citou jurisprudência que entende abarcar sua tese. Requereu fosse deferida a antecipação da tutela recursal “a fim de determinar ao banco que limite imediatamente as cobranças realizadas no total de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Requerente, sob pena de multa diária, abatendo apenas os descontos compulsórios e sem distinção do crédito via contracheque e conta corrente.” Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e para limitar o desconto de parcelas vinculadas a contrato de mútuo a 30% do salário líquido da recorrente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro ao autor o benefício da gratuidade de Justiça, com base no art. 98 do NCPC. CLÁUDIO JOSE FARIAS DE ALMEIDA ajuizou a presente ação de Obrigação de Fazer em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. Alega ser servidor público, recebe seus rendimentos como técnico agrícola da Novacap. Diz ter celebrado diversos contratos de empréstimo pessoal com o banco, via descontos em conta corrente e descontos em folha de pagamento, comprometendo mais de 30% de seus rendimentos. Alega que tal medida vem prejudicando seu sustento. Formula pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que limite imediatamente as cobranças realizadas no total de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, sob pena de multa diária, abatendo apenas os descontos compulsórios e sem distinção do crédito via contracheque e conta corrente. DECIDO A tutela de urgência está prevista no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, o autor questiona as cobranças efetuadas por meio de débito automático em conta corrente e via consignado em seu contracheque. Verifica-se que o total de empréstimos cujo pagamento é feito de forma consignada em folha, ao contrário do alegado, não ultrapassa o limite de 30% dos rendimentos do servidor. Os pagamentos realizados mediante débito automático em conta corrente não se sujeitam ao limite do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. A remuneração, após depositada na conta do servidor, passa a integrar seu patrimônio e, assim, torna-se livremente disponível. Ainda não há como dizer em que o autor empregou os valores recebidos dos vários empréstimos e se realmente não possui outras fontes de renda, o que impede neste momento o deferimento do pedido. Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De qualquer sorte, é importante frisar que os contratos regem-se pelos princípio da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC). Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça. Mas em não se verificando, neste juízo prelibatório e a primus ictus oculi, flagrante ilegalidade ou abusividade, mostra-se recomendável aguardar a apreciação da tutela de urgência pelo Colegiado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator